Tribunal: TJMT
Processo: 1015957-41.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015957-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), SUZIMEIRE DA SILVA GOMES - CPF: 667.537.161-49 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), SEU COMPRADOR com paradeiro desconhecido e TERCEIROS POSSUIDORES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM JUNTO AO DETRAN – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A transferência do domínio de bem móvel ocorre por meio da tradição, inteligência do artigo 1.267 do Código Civil. Portanto, o registro junto ao DETRAN é meramente administrativo, de modo que não dispõe a parte autora da propriedade do veículo, não havendo se falar em possibilidade de efetivação da medida de busca e apreensão, mormente quando ausente notícia de inadimplemento de valores referente a alienação do bem, o que poderia, eventualmente, resultar no reconhecimento de sua resolução por descumprimento contratual e a possibilidade de devolução do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SUZIMEIRE DA SILVA GOMES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação De Busca e Apreensão, Rescisão Contratual C/C Tutela Provisória De Urgência nº 1009494-74.2023.8.11.0003, ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de que fosse determinada a imediata busca e apreensão da motocicleta HONDA/C100 DREAM (NACIONAL), Placa JZ0 0930, ano/modelo 1997/1998, cor vermelha, Renavam 00724922970, chassi 9C2HA050WVR008951.

Em suas razões, de Id. 174792692, a parte agravante sustenta que no ano de 2017 vendeu o veículo e nunca houve sua devida transferência de propriedade junto ao DETRAN/MT, sendo a motocicleta mantida em seu nome, o que vem lhe causando diversos prejuízos com licenciamentos e possibilidades de multas, o que inclusive já ocorreu.

Afirma que não está na posse do veículo
sub judice
, mesmo constando ainda em seu nome, motivo pelo qual não pode ser compelida a ficar vinculada ao referido veículo pelo resto de sua vida, sem poder dele usar e gozar.

Deste modo, requer, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata busca e apreensão do bem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 175398191.

Interposto agravo interno, este fora desprovido, no Id. 184115183.

Sem contraminuta, ante a ausência de qualificação do agravado.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se dos autos de origem de Ação De Busca e Apreensão, Rescisão Contratual C/C Tutela Provisória De Urgência, fundada na alegação de que vendeu o bem móvel (Honda/C100 Dream - Nacional, placa: JZ00930, ano/modelo: 1997/1998, cor: vermelha e Renavam nº00724922970), sem, contudo, realizar a transferência do bem.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão que indeferiu o seu pedido de busca e apreensão do bem móvel.

Pois bem.

No caso em debate, os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto técnico da decisão agravada, nem, por conseguinte, da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), porque, em regra, para a realização da busca e apreensão do bem, deveria a parte agravante ter demonstrado o descumprimento do dever de transferência do veículo pelo comprador, e que dispense dilação probatória, o que não se adequa à hipótese.

Ademais, como bem consignou o d. Julgador
a quo,
há de ser mantida a decisão de indeferimento, uma vez que demanda dilação probatória, bem como inexiste fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que o veículo fora alienado no ano de 2017 e a parte somente se insurgiu no ano de 2023.

A fim de corroborar o quanto expendido, faço a transcrição dos trechos atinentes aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

Vejamos:

“[...]Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da liminar, mesmo porque a própria agravante afirma que não possui a propriedade e posse do bem, restando apenas os prejuízos decorrentes da ausência de transferência da motocicleta junto ao órgão responsável.

Além disso, calha ponderar que bastava a agravante efetuar uma comunicação de venda do bem junto ao DETRAN/MT para que os prejuízos fossem minimizados. Ressaltando-se, inclusive, que se trata de procedimento obrigatório previsto no art. 134 do CTB.

Outrossim, tenho que a matéria em discussão, demanda necessidade de uma maior dilação probatória para elucidá-la, com maior segurança e certeza, o caso sub judice.”

Assim, havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte agravante, é recomendável que o magistrado aguarde a devida instrução processual, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita.

A questão requer ampla dilação probatória verticalizada a fim de se aquilatar a suposta alienação do bem, de modo que se mostra temerária a determinação de busca e apreensão neste estágio embrionário do processo, mormente quando a parte sequer sabe identificar o suposto comprador do bem.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata determinação de expedição do mandado de busca e apreensão, ressalte-se, de caráter satisfativo.

A propósito, assim já decidiu este e. Tribuna,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PODER DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Não há como deixar de considerar que, no caso de bem móvel, a transferência da propriedade se dá pela simples tradição, o que impede a busca e apreensão, ainda mais quando a agravante não tenha esclarecido, minimamente, a razão pela qual o veículo está em posse de terceiro. III - Estando a ação em fase inicial e ainda pendente de contraditório a respeito da relação jurídica existente entre as partes, é prudente aguardar a instrução probatória, na origem, a fim de evitar que danos irremediáveis sejam causados ao agravado.”

(N.U 1012737-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE - CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. A transferência de propriedade do bem móvel se dá pela tradição, sendo o registro junto ao DETRAN meramente administrativo, de modo que não dispõe a parte autora da propriedade do veículo, não havendo se falar em possibilidade de efetivação da medida de busca e apreensão, mormente quando ausente notícia de inadimplemento de valores referente ao negócio originalmente firmado, o que poderia, eventualmente, resultar no reconhecimento de sua resolução por descumprimento contratual e a possibilidade de devolução do bem. Ademais, o perigo de dano não se mostra presente já que, de acordo com o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, o prazo contratual concedido para o agravado efetuar a transferência dos bens para o seu nome, encerrou em dezembro de 2015, e somente depois de transcorrido (2 anos) do fim do prazo de transferência é que a agravante ajuizou a ação. Além disso, ao antigo proprietário incumbe encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, datado e assinado, no prazo de trinta dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades (CTB, art. 134), situação não verificada nos autos. Assim, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.”
(N.U 1018060-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Por fim, ressalto inexistir afronta ou negativa de vigência aos dispositivos constitucionais e legais discutidos no recurso, os quais se consideram incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, a fim de evitar eventual oposição de embargos declaratórios apenas com a finalidade de prequestionamento. Saliento não ser o julgador obrigado a manifestar-se a respeito de todas as teses debatidas no curso do processo, sendo suficiente fundamentar a decisão, como ocorreu no caso.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024